Tribunal: STF
Processo: HC 191034
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Cassilhas Volpe, advogado, em benefício de Gabriel Antonio Rezende de Carvalho, contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo e a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 26.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 608.126.
O caso
    2. Em 25.6.2020, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática dos delitos tipificados no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 329 do Código Penal e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2013.
    Consta do auto de prisão em flagrante que, “consoante elementos informativos coligidos no bojo deste expediente, agentes públicos em exercício nesta congênere, com o escopo de reprimir o tráfico de drogas no âmbito da Seccional de Carapicuíba, sabedores de que um veículo Nissan/Versa, placas DWN-3360, viria para esta região com o fim de distribuir entorpecente, fazendo uso de uma viatura descaracterizada, visualizaram o bem móvel já na av. dos Bandeirantes, sendo dado sinal de parada ao seu condutor. Ao verificar que se tratavam de policiais, o condutor do sobredito automóvel, identificado por Gabriel Antonio Rezende de Carvalho, empreendeu fuga, sendo necessária perseguição, que só se encerrou no início da Rodovia dos Imigrantes, local dos fatos. No trajeto, o desviante, além de sacar uma arma de fogo e apontar em direção aos agentes da lei, arremessava para fora do veículo diversos pacotes, os quais, a despeito da posterior procura, não foram localizados. Por conta da situação fática narrada, asseverou o policial civil Denis que foi necessário efetuar dois disparos em direção aos pneus do veículo do autor, não tendo ocorrido qualquer risco a terceiro ou a ele mesmo. Finalmente, quando da abordagem, Gabriel, partindo para cima do policial Denis, resistiu ao ato legal, sendo necessário o uso moderado da força, algemando-o na sequência. Ato contínuo, após apreender a arma de fogo que se encontrava no banco do passageiro, vale dizer, o revólver calibre 38 municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos e com a numeração suprimida, os policiais civis encontraram, no interior do carro, 10 (dez) tijolos de substância análoga à maconha, sendo que 3 (três) estavam embaixo do banco do motorista e o restante no porta-malas”.
    Em 26.6.2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2146672-45.2020.8.26.0000, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 16.7.2020, a Quinta Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem:
    “Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade - Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema, especialmente se, tendo havido exame primário do juízo competente, de maneira específica, acerca da situação individualizada, com ponderação das particularidades subjetivas envolvidas no caso concreto, não restou indicada a existência de risco singularizado à integridade da pessoa encarcerada – Precedentes - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 608.126 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido a medida liminar requerida em 26.8.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a prisão cautelar da paciente estaria baseada em conjecturas e não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta “trata[r]-se de acusação de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma permitida, não havendo nenhum indício que indique o seu envolvimento, com qualquer associação criminosa ou organização criminosa. Aliás nem mesmo a r. denúncia faz qualquer referência neste sentido”.
    Assevera que o paciente seria primário, de bons antecedentes, com “residência fixa e trabalho lícito” e, ao final da tramitação do feito em primeira instância, em caso de condenação, seria aplicada ao paciente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que não será imposto o regime inicial fechado, sendo a prisão cautelar desnecessária.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) conceda a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, por meio da competente LIMINAR, afim de que cesse imediatamente o que vem está sendo alvo a ora paciente GABRIEL ANTONIO REZENDE DE CARVALHO, devendo ser revogada a sua prisão preventiva, para que seja COLOCADO EM LIBERDADE incontinenti, já que preenche todos os requisitos para responder a imputação que lhe é dirigida, , quando provará a sua inocência, respeitando-se o princípio do contraditório e do estado de inocência, utilizando-se para tanto, o meio mais rápido para cumprimento da decisão, já que o mesmo encontra-se preso no CDP Guarulhos I, na cidade de Guarulhos (SP)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 26.6.2020, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo afirmou:
    “(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas, resistência e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 329 do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826/03) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão (fls. 07/08) e o laudo de constatação da droga (fls. 23/25). Trata-se, na hipótese, da apreensão de 10 tijolos de maconha (8.030,6 g), 1 revólver Rossi calibre .38 com numeração suprimida, 2 aparelhos celulares e 1 veículo Nissan/Versa.(…)
    A gravidade em concreto do delito infere-se pela grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8 Kg de maconha), bem como a posse de arma de fogo municiada e com numeração suprimida, que indicam inserção delitiva no mundo do tráfico de drogas e periculosidade, configurando ainda risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão, para garantir a ordem pública. Já não bastasse a delicada circunstância sanitária, incabível impor à população, com a soltura do agente, o enfrentamento à insegurança pública.
    Ademais, no tocante à periculosidade do indiciado, há ainda sua demonstração pela desobediência à ordem de parada emanada dos agentes, sendo que empreendeu fuga em alta velocidade, jogou o veículo contra o dos policiais inúmeras vezes e apontou arma de fogo contra eles, colocando em perigo a vida de terceiros e arremessando diversos pacotes pela janela, que não foram localizados. Além disso, resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para detê-lo. Desse modo, configurado o risco concreto de fuga, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. (…)
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, visto que o Registro de Condutor de Táxi (fl. 50) está vencido desde junho/2018, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
    Não obstante seja primário (conforme certidão de fls. 34/35 e FA de fls. 36/37), a substituição por medida cautelar é insuficiente nesse caso, no qual o indiciado revelou personalidade voltada para a prática de delitos, configurando risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, a gravidade em concreto do delito indica risco à ordem pública, recomendando a manutenção da prisão” (grifos nossos).
    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2146672-45.2020.8.26.0000, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente, tendo por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem.
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 608.126, entendendo não demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados fatos objetivos como a quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente 8kg de maconha), a desobediência à ordem de parada da autoridade policial e a tentativa de fuga, “colocando em perigo a vida de terceiros e arremessando diversos pacotes pela janela”, como destacado pelo juízo de origem.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora